Tribunal: TJDFT
Processo: 0009041-78.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009041-78.2007.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o SINDIRETA quanto à impugnação aos cálculos judiciais formulada pelo DF no ID: 22820424 (beneficiários HELENA OLIVEIRA PINTO, HELEUSA HELENA BELO, HILMA ALMEIDA DO AMARAL, ILDENICE NUNES RODRIGUES CORDEIRO e IRANEIDE ALVES BESERRA). Outrossim, digam as partes sobre o ofício da COORPRE de ID: 22886917 (extinção pelo pagamento em face de ILSON FREITAS DE MATTOS). Brasília, 26 de fevereiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador